Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EXCLUSÃO DE ENCARGOS. MÉRITO.

Cabe ao consumidor superendividado apresentar proposta de pagamento detalhada para renegociação das dívidas e pagamento no prazo de 5 (cinco) anos, conforme o art. 104-A do CDC. A viabilidade da proposta apresentada, com exclusão de encargos, se confunde com o mérito, não se justificando o indeferimento da inicial.